Tribunal: TJDFT
Processo: 0708256-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULOS. PRECATÓRIO. INDICAÇÃO DE ERRO. EXAME. PRECLUSÃO. INAPLICABILIADE. EC No 113/2021. SELIC. Nos termos do artigo 1o-E, da Lei 9.494/97, são passíveis de revisão, pelo Presidente do tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor. A incidência dos juros de mora constitui matéria de ordem pública, de modo que a questão atinente aos índices aplicáveis não se sujeita à preclusão. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência.